Tribunal: TJMT
Processo: 0001077-59.2014.8.11.0038
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001077-59.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BENTO - CPF: 531.724.001-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), Banco Bradesco (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001077-59.2014.8.11.0038

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

- CESTA DE SERVIÇOS E SEGUROS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - TERMO INICIAL DOS JUROS – CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado na conta corrente da parte,
condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in reipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001077-59.2014.8.11.0038

Apelação nº 0001077-59.2014.8.11.0038

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: JOAO BATISTA BENTO

Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais, proposta por
JOAO BATISTA BENTO
em

desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência de débito, assim como o encerramento da conta bancária. Determinou a imediata baixa do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias úteis, a contar a intimação da sentença, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$50,00, até o limite de R$2.000,00, sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos na hipótese de descumprimento. Condenou a parte requerida a restituir, na forma simples, os valores efetivamente adimplidos a título de tarifas bancárias/encargos após o encerramento presumido/fático da conta, atualizado monetariamente desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento. Por fim, condenou a requeria ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 170862779): Afirma que não praticou ato ilícito e que agiu em exercício regular de direito, razão pela qual não há que se falar em inexistência de vínculo e inexigibilidade de débito. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor é excessivo. Requer a aplicação dos juros de mora a partir da sentença.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 170862783)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001077-59.2014.8.11.0038

Apelação nº 0001077-59.2014.8.11.0038

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: JOAO BATISTA BENTO

Vara Única da Comarca de Araputanga

V O T O

Narra o autor que contratou empréstimo pessoal com o banco requerido, no valor de R$2.800,00, para ser pago em 24 parcelas de R$230,47. Relata que teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito por débitos nos valores de R$340,85 e R$445,60 em razão dos serviços de Seguro Proteção Financeira (Crédito Pessoal e Cheque Especial) e Anuidade de Cartão de Crédito. Afirma que não contratou tais serviços, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Pois bem.
Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nessa linha, observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar extrato mensal da conta que demonstra as tarifas e cobranças realizadas pelo requerido (Id. 170862766 - Pág. 18). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não se verificou no caso.

O banco requerido não trouxe aos autos o contrato de abertura de conta firmado entre as partes, de modo que não demonstrou que o requerente teria contratado os serviços cobrados a título de seguros e cesta de serviços.

Assim, não demonstrada a regularidade da contratação,
os valores descontados na conta corrente do autor comportam restituição
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CESTA DE SERVIÇOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A informação adequada é direito básico do consumidor, de modo que é atribuição da instituição financeira prestar os esclarecimentos necessários para que ele possa fazer a opção pela conta corrente que lhe for mais conveniente, sob pena de restituição, na forma simples, da quantia paga indevidamente pela Cesta de Serviços.

A cobrança imotivada, sem inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito ou retenção de valores não gera dano moral. (TJMT - N.U 1017240-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito, o que configura dano moral
in reipsa
(Id. 170862766 - Pág. 15).

Nessa senda, a inscrição negativa do nome do autor, com base em débito inexistente, aliada à ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma época em seu nome, enseja a responsabilização civil da parte requerida, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA – FURTO DO CARTÃO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação de que o contrato bancário de Cartão de Crédito foi firmado por pessoa incapaz, interditada por sentença transitada em julgado, anteriormente à contratação e, sendo o cartão furtado e utilização para compras, induvidosamente não realizadas pelo titular, com fatos registrados em boletim de ocorrência e solicitado bloqueio do cartão, imperiosa a declaração de inexistência do débito.
Demonstrada a negativação indevida do autor por débito não contratado, ressai o dano moral e a obrigação de indenizar.
O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios
.”(N.U 0004263-64.2015.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso e a precedentes da Câmara.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOSMORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANOMORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
danomoral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Quanto a
o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023